Tribunal: TJMT
Processo: 1015089-60.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015089-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO VICTOR PELISSARI GALLUCCI - CPF: 018.253.731-59 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” PODE SER REANALISADA EM GRAU RECURSAL – ARTIGO 1.010, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL -
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1.

Nos termos do artigo 93,
§ 13
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.

2.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

Demostrado o erro material no acórdão atacado.

5. Destaca-se que o artigo 1.010 do Código de Processo Civil “
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
”: dispõe em seu §3º “
Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade
”.

6. Assim,
independente da decisão de concessão da gratuidade deferida pelo Juízo “a quo” esta Relatora pode reanalisar a concessão da gratuidade da justiça.

7. Embargos de Declaração conhecido e parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
promovente
contra o
acórdão
que manteve a improcedência do pleito inicial.

A parte embargante (parte reclamante) alega, “ipsis litteris”:

(....)

“
reconsiderando a condenação em litigância de má-fé, e r. verbas sucumbenciais,
suspendendo a condenação em custas e honorários advocatícios por litigância de má-fé pelo
período de 5 anos conforme estabelecido em lei
,
tendo em vista, ser a parte embargante esta amparada pela Lei e jurisprudência em justiça gratuita,
OUTROSSIM, pelo douto juízo fora CONCEDIDO OS BENEFICIOS DA GRATUIDADE e também com base no entendimento do STJ no
REsp
1.989.076
[2]
[1] em
julgamento no dia 12/08/2022

OU SEJA, não há no que se falar em condenação, onde proíbe condenação em despesas conforme artigo 82 do NCPC, sob pena de violação ao direito do embargante ao contraditório, ampla defesa e motivação das decisões judiciais, consequentemente determinando o arquivamento do feito sem a resolução do mérito”. Sic.

Já a parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou suas razões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024